Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do artigo 49 da Lei no 9.099/95, por aplicação subsidiária prevista no artigo 27 da Lei no 12.153/2009, os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da ciência da decisão.
2. No caso, o sistema registrou a ciência do embargante em 19/11/2021, e os embargos de declaração foram opostos em 08/12/2021, após o decurso do prazo legal, em 26/11/2021. Assim, não observado o pressuposto de admissibilidade, não merece conhecimento o recurso.
3. Embargos de Declaração NÃO CONHECIDOS.
4. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.